Tribunal: TRF3
Processo: 5077191-21.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2021-06-18

Inteiro teor:
774/775)

5077191-21.2022.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5077191-21.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: BENTA NATALINA VIDOTTO CAVALINI

EMENTA

Direito Previdenciário. Apelação do INSS e recurso adesivo da parte autora. Aposentadoria por tempo de contribuição. Labor rural em regime de economia familiar (segurada especial). Tempo especial na citricultura. Termo inicial dos efeitos financeiros. Lei no 8.213/91, art. 11, VII; Decreto no 53.831/64, item 2.2.1 do Quadro Anexo; Tema 629/STF; Tema 1.124/STJ. Apelação do INSS parcialmente provida. Recurso adesivo desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS e recurso adesivo interposto pela parte autora contra sentença de parcial procedência que reconheceu período de labor rural em regime de economia familiar (22/03/1981 a 19/12/1982), períodos de trabalho especial na citricultura e vínculos empregatícios rurais, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição com DIB na DER (19/07/2019). O INSS impugna a comprovação do labor rural, a caracterização das atividades rurícolas como especiais e a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na DER. A parte autora postula o reconhecimento da especialidade de períodos adicionais laborados como rurícola.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há início de prova material suficiente para o reconhecimento do período de 22/03/1981 a 19/12/1982 como labor rural em regime de economia familiar (segurada especial), nos termos do art. 11, VII, da Lei no 8.213/91 e do Tema 629/STF; (ii) saber se os períodos laborados na citricultura são enquadráveis como atividade especial, e por qual fundamento; e (iii) saber se o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na DER ou na data da citação válida, à luz do Tema 1.124/STJ.

III. Razões de decidir

Ausência de início de prova material compatível com o regime de segurado especial no período de 22/03/1981 a 19/12/1982 — A declaração do cônjuge como lavrador na certidão de nascimento lavrada em 1983 não é suficiente para presumir o labor informal da autora como integrante de grupo familiar em economia de subsistência, notadamente porque os próprios elementos dos autos revelam que tanto a autora quanto o cônjuge se vincularam nos anos seguintes como empregados rurais — modalidade de filiação absolutamente distinta. O emprego rural, por sua natureza personalíssima (art. 2o da Lei no 5.889/1973), não se estende ao cônjuge nem autoriza presumir labor anterior em regime de economia familiar. Ausente início de prova material idôneo, impõe-se a extinção sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629/STF.

Enquadramento especial dos períodos laborados na citricultura por categoria profissional — Embora o laudo pericial tenha identificado apenas calor proveniente de fonte natural e radiação solar, agentes que, por decorrerem de condições climáticas, não ensejam o reconhecimento de especialidade pela jurisprudência da Turma (que exige exposição a fontes artificiais), os vínculos empregatícios documentados nos autos permitem o enquadramento por categoria profissional como trabalhadores na agropecuária, nos termos do item 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64, razão pela qual os períodos são reconhecíveis como especiais por esse fundamento.

Termo inicial dos efeitos financeiros fixado na data da citação válida — Os PPPs juntados aos autos não integravam o processo administrativo e não indicavam agentes nocivos, de modo que a prova determinante para o reconhecimento das condições especiais de labor foi produzida exclusivamente em juízo, por meio do laudo pericial. Incide o item 2.3 do Tema 1.124/STJ, segundo o qual, nessa hipótese, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida.

Recurso adesivo da parte autora — Mantida a improcedência quanto aos períodos adicionais postulados como especiais, por ausência de comprovação suficiente da exposição a agentes nocivos nos termos requeridos.

IV. Dispositivo e tese

Apelação do INSS parcialmente provida para: (i) extinguir sem resolução do mérito o pedido referente ao período de labor rural de 22/03/1981 a 19/12/1982, por ausência de início de prova material compatível com o regime de segurado especial (Tema 629/STF); e (ii) fixar a data da citação válida como termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (Tema 1.124/STJ, item 2.3), mantidos os demais termos da sentença, inclusive a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição e o enquadramento especial dos períodos laborados na citricultura por categoria profissional (Decreto no 53.831/64, item 2.2.1 do Quadro Anexo). Recurso adesivo da parte autora desprovido.

Tese de julgamento: "1. A declaração do cônjuge como lavrador em certidão de nascimento não constitui início de prova material idôneo para o reconhecimento de labor rural em regime de economia familiar (segurada especial), quando os elementos dos autos demonstram que a própria autora e o cônjuge se vincularam como empregados rurais nos períodos subsequentes, modalidade de filiação absolutamente distinta. 2. Os períodos laborados na citricultura são enquadráveis como atividade especial por categoria profissional (trabalhadores na agropecuária), nos termos do item 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64, ainda que o laudo pericial identifique apenas agentes climáticos (calor natural e radiação solar), insuficientes, por si sós, para o reconhecimento da especialidade. 3. Quando a prova determinante para o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário é produzida exclusivamente em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida, nos termos do item 2.3 do Tema 1.124/STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 11, VII; Lei no 5.889/1973, art. 2o; Decreto no 53.831/64, item 2.2.1 do Quadro Anexo.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 629 (prova do labor rural — segurado especial); STJ, Tema 1.124, item 2.3 (termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova determinante é produzida exclusivamente em juízo).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5077191-21.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTINA DE SOUZA MERLINO MANESCHI - SP206224-N

APELADO: BENTA NATALINA VIDOTTO CAVALINI

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de apelação interposta pela autarquia e recurso adesivo interposto pela parte autora contra sentença de parcial procedência (ID 266302291), proferida nos seguintes termos:

“(...)para condenar o requerido a: i) reconhecer, averbar e computar o período de 22/03/1981 a 19/12/1982 como tempo rural em regime de economia familiar; ii) reconhecer o acerto de vínculo no tocante aos períodos de 20/12/1982 a 01/02/1983 e de 02/05/1986 a 03/06/1988; iii) reconhecer, averbar e computar os períodos de 01/06/1984 a 10/10/1984; de03/06/1985 a 09/07/1985; de 07/05/1990 a 26/07/1990; de 20/05/1992 a 26/11/1992; de 21/01/1993 a 30/11/1993; de 01/02/1994 a 22/10/1994; de 08/11/1994 a 12/12/1994; de 10/01/1995 a 13/12/1995; de 05/02/1996 a 13/12/1996; de 14/01/1997 a 20/12/1997; de 21/02/2000 a 03/11/2000; de 22/01/2001 a 15/12/2001; de 21/01/2002 a 29/10/2002; de 10/02/2003 a 14/12/2003; de 16/02/2004 a 10/12/2004; de 07/02/2005 a 18/12/2005; de 01/02/2006 a 11/12/2006; de 15/01/2007 a 12/12/2007; de 11/02/2008 a 10/12/2008; de02/03/2009 a 07/12/2009; de 15/02/2010 a 29/11/2010; de 03/02/2011 a 10/12/2011; de 01/02/2012 a 15/12/2012; de 04/02/2013 a 12/11/2013; de 03/02/2014 a 17/10/2014; de 02/02/2015 a 14/12/2015; e de 03/02/2016 a 20/08/2018 como laborados em condições especiais; iv) converter, em atividade comum, todo o período de atividades especiais reconhecidas nesta sentença; v) conceder à autora aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER data da entrada do requerimento (19/07/2019 fl. 164).”

Em síntese, a Autora Benta Natalina, moveu ação em face do INSS objetivando o reconhecimento de labor em condições especiais dos períodos de 20/12/1982 a 01/02/1983; de 01/06/1984 a 10/10/1984; de 03/06/1985 a 09/07/1985; de 02/05/1986 a 03/06/1988; de 06/06/1988 a 07/07/1988; de 19/06/1989 a 21/01/1990; de 07/05/1990 a 26/07/1990; de 06/08/1990 a 11/10/1990; de 10/01/1995 a 13/12/1995; de 11/02/1991 a 12/03/1991; de 20/05/1992 a 26/11/1992; de 21/01/1993 a 30/11/1993; de 01/02/1994 a 22/10/1994; de 08/11/1994 a 12/12/1994; de 05/02/1996 a 13/12/1996; de 14/01/1997 a 20/12/1997; de 21/02/2000 a 03/11/2000; de 22/01/2001 a 15/12/2001; de 21/01/2002 a 29/10/2002; de 10/02/2003 a 14/12/2003; de 16/02/2004 a 10/12/2004; de 07/02/2005 a 18/12/2005; de 01/02/2006 a 11/12/2006; de 15/01/2007 a 12/12/2007; de 11/02/2008 a 10/12/2008; de 02/03/2009 a 07/12/2009; de 15/02/2010 a 29/11/2010; de 03/02/2011 a 10/12/2011; de 01/02/2012 a 15/12/2012; de 04/02/2013 a 12/11/2013; de 03/02/2014 a 17/10/2014; de 02/02/2015 a 14/12/2015; e de 03/02/2016 a 20/08/2018, bem como a averbação do período rural, em regime de economia familiar de 22/03/1981 a 19/12/1982, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Apela o INSS, sustentando, inicialmente devida a remessa necessária. Alega ausência de início de prova material no que tange ao labor rural e quanto aos períodos de labor especial aduz a não comprovação da exposição a agentes prejudiciais a saúde, bem como que a atividade de rurícola não pode ser considerada especial por enquadramento profissional. Por fim, pugna pela fixação da data de início dos efeitos financeiros do benefício para a data da citação ou da sentença, em razão da existência de provas novas produzidas apenas após ajuizamento da presente ação.

A parte autora apresentou recurso adesivo, alegando devido o reconhecimento da especialidade dos períodos de 20/12/1982 a 01/02/1983; de 06/06/1988 a 07/07/1988; de 02/05/1986 a 03/06/1988; de 19/06/1989 a 21/01/1990; de 06/08/1990 a 11/10/1990 e de 11/02/1991 a 12/03/1991, laborados como rurícola, visto que em tais períodos foi exposta, de modo habitual e permanente, ao calor de 30,1°C e a radiação não ionizante, além da penosidade atribuída a tais atividade.

Com contrarrazões (id 266302304), os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER:

Vistos.

A despeito do judicioso voto proferido pela Relatora, peço vênia para divergir nos seguintes termos:

Entendeu a Relatora que: (i) o período de labor rural de 22/03/1981 a 19/12/1982 restou suficientemente comprovado por início de prova material — certidão de nascimento do filho da autora com declaração do cônjuge como lavrador, certidão da Justiça Eleitoral e anotações rurais em CTPS —, corroborado por prova testemunhal idônea; (ii) os períodos laborados na citricultura são enquadráveis como atividade especial em razão da comprovação da exposição a calor proveniente de fonte natural e radiação solar, conforme atestado pelo laudo pericial (ID 266302215); e (iii) os efeitos financeiros do benefício devem ter como termo inicial a DER, porquanto os PPPs (ID 266302172) já integravam o processo administrativo, demonstrando o preenchimento dos requisitos àquela data.

No entanto, divirjo da Relatora em dois pontos.

Quanto ao período de 22/03/1981 a 19/12/1982, não se sustenta o reconhecimento de labor rural em regime de economia familiar (segurada especial). Há uma indevida confluência entre dois planos distintos: a condição de empregada rural — que ficou demonstrada pelos vínculos registrados em CTPS nos anos subsequentes — e o exercício de atividade rurícola em regime de subsistência, que é pressuposto indispensável à caracterização do segurado especial na forma do art. 11, VII, da Lei no 8.213/91.

O fato de o cônjuge ter se declarado lavrador na certidão de nascimento lavrada em 1983 não é suficiente para presumir o labor informal da autora como integrante de grupo familiar em economia de subsistência no período anterior, mormente porque os elementos dos autos indicam que tanto ela quanto o cônjuge se vincularam, nos anos seguintes, como empregados rurais — modalidade de filiação absolutamente distinta. Aliás, por ocasião em que se declarou lavrador, o cônjuge de fato o era, mas como empregado:

O emprego rural, por sua natureza personalíssima (art. 2o da Lei no 5.889/1973), não se estende ao cônjuge, tampouco autoriza concluir que, nos períodos não cobertos por vínculo empregatício, o segurado tenha se ativado como integrante de núcleo familiar de subsistência.

O início da atividade campesina documentada da autora se deu, justamente, sob a forma de emprego rural, o que afasta a presunção de labor anterior em regime de economia familiar. Ausente, portanto, início de prova material hábil a respaldar o alegado labor como segurada especial no período em questão, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629 do STF, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Quanto aos períodos laborados na citricultura, adiro ao enquadramento como atividade especial, porém por fundamento diverso. O laudo pericial (ID 266302215) indicou apenas a presença de calor proveniente de fonte natural e radiação solar — agentes que, por decorrerem de condições climáticas, não ensejam, por si sós, o reconhecimento de especialidade na jurisprudência desta Turma, que exige a exposição a agentes provenientes de fontes artificiais.

Contudo, os vínculos empregatícios documentados nos autos permitem o enquadramento por categoria profissional como trabalhadores na agropecuária, nos termos do item 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64, razão pela qual os períodos são reconhecíveis como especiais por esse fundamento.

No tocante ao termo inicial dos efeitos financeiros, não prospera a fixação na DER.

Os PPPs do ID 266302172, conforme destacado no próprio voto condutor, não constavam do processo administrativo — e, mais relevante, não indicavam agentes nocivos, de modo que não havia razão para o INSS emitir carta de exigência nem para aguardar complementação documental.

Foi o laudo pericial produzido exclusivamente em juízo que se mostrou determinante para a comprovação das condições especiais de labor. Incide, portanto, o item 2.3 do Tema 1124 do STJ, segundo o qual, quando a prova determinante para o reconhecimento do direito é produzida exclusivamente em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida.

Assim, com reiterada vênia ao voto condutor, dele divirjo para DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS, a fim de: (i) extinguir sem resolução do mérito o pedido referente ao período de labor rural de 22/03/1981 a 19/12/1982, por ausência de início de prova material compatível com o regime de segurado especial, nos termos do Tema 629/STF; e (ii) fixar a data da citação válida como termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, em conformidade com o item 2.3 do Tema 1124/STJ, mantidos os demais termos do voto da Relatora, inclusive a concessão do benefício e o enquadramento especial dos períodos laborados na citricultura, por categoria profissional (item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64). Acompanho a Relatora quanto à apelação da parte autora.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivos os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas, considerando-se a matéria objeto de devolução.

Trata-se de ação requerendo a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento de períodos de labor rural e especial apontados na inicial.

Pois bem.

Aposentadoria por tempo de contribuição

Nos termos do artigo 201, § 7o, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/1998 e anterior à EC 103/19, a aposentadoria por tempo de contribuição é devida ao segurado que complete 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos, se mulher.

Para os segurados que ingressaram no RGPS antes da EC 103/19 e que ainda não haviam cumprido os requisitos para a concessão do benefício:

Art. 9o - Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

Aos segurados que ingressaram no RGPS antes da publicação da EC 103/19 e que ainda não haviam cumprido todos os requisitos para se aposentarem, aplicam-se as regras de transição previstas nos artigos 15,16, 17 e 20 da EC 103/19:

Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a

cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8o do art. 4o; e

II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.

§ 3o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2o do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

I - de acordo com o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2o;

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2o.

§ 4o Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Da comprovação da atividade especial

De acordo com as disposições da LBPS e do RPS, a legislação previdenciária adotou o sistema tarifado de prova, no que se refere à comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos (arts. 58, LBPS e art. 68, RPS). Isso significa que a nocividade deve ser comprovada por meio de formulários, exigidos em lei e cuja responsabilidade de realização e atualização é dos empregadores ou contraentes de serviços em que atuem os segurados da Previdência Social.

Ao longo da evolução histórica da legislação sobre a prova tarifada da atividade especial, vários foram os formulários exigidos, cujas denominações e períodos de validade podem ser resumidos pela seguinte tabela:

Formulário

Vigência / Validade

IS no SSS-501.19/1971

De 26/02/1971 a 05/12/1977

ISS no 132

De 06/12/1977 a 12/08/1979

SB no 40

De 13/08/1979 a 15/09/1991

DISES BE no 5.235

De 16/09/1991 a 12/10/1995

DSS no 8.030

De 13/10/1995 a 25/10/2000

DIRBEN no 8.030

De 26/10/2000 a 31/12/2003

PPP

A partir de 01/01/2004

Atualmente, embora a legislação vigente exija o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, firmou-se o entendimento que basta a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, uma vez que este é formulado com base nas informações contidas naquele (STJ, Pet 10.262/RS, Primeira Seção, relator Ministro Sérgio Kukina, julgado em 16/02/2017).

Quanto a estes documentos, é importante frisar que deve haver indicação do responsável técnico e que a sua extemporaneidade não é motivo suficiente para afastar a caracterização da atividade especial, cabendo ao INSS o dever de comprovar a inconsistência e/ou a omissão nos formulários (Precedentes do STJ e Súmula 208, TNU).

Para mais, entende-se que tais formulários são obrigatórios, como regra, de acordo com o sistema tarifado de provas para as atividades especiais. Tal fato inviabiliza a prova oral e impõe a excepcionalidade das perícias, diretas ou indiretas, no âmbito judicial (STJ, REsp 1.397.415/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/11/2013)

Entretanto, é pacífico o entendimento de que a prova emprestada é válida na seara previdenciária, sendo possível que o LTCAT e o PPP sejam complementados por laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa. Aliás, este é o posicionamento do STJ e desta Nona Turma:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA EMPRESTADA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. NEXO CAUSAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico quanto à legalidade da prova emprestada, desde que sejam atendidos os requisitos legais e assegurada a garantia do contraditório e da ampla defesa, pressupostos estes que não restaram respeitados nos autos.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.783.300/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL. PROVA EMPRESTADA. EPI. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SEM FATOR PREVIDENCIÁRIO. EXIGÊNCIA DE AUTODECLARAÇÃO DE INACUMULABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de conhecimento proposta em face do INSS na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de períodos de atividade especial, com vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição sem incidência do fator previdenciário. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especial os períodos controvertidos; (ii) conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, com opção pela RMI mais vantajosa; (iii) fixar os consectários. O INSS interpôs apelação contra o reconhecimento da especialidade dos períodos, suscitando ainda a prescrição quinquenal, a necessidade de autodeclaração de inacumulabilidade de benefícios e a observância da Súmula 111 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os períodos laborais podem ser reconhecidos como tempo de serviço especial em razão da exposição à pressão atmosférica anormal; (ii) verificar a existência de prescrição quinquenal; (iii) determinar se é exigível a apresentação de autodeclaração de inacumulabilidade de benefícios previdenciários na fase de cumprimento do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é incabível, uma vez que o proveito econômico obtido na sentença não ultrapassa mil salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 3o, I, do CPC, prevalecendo a certeza matemática sobre a Súmula 490 do STJ.

4. A caracterização da atividade especial deve seguir a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme fixado pelo STJ nos Temas 422 e 546, sendo possível a conversão do tempo especial em comum até a vigência da EC n. 103/2019.

5. A exposição habitual e permanente à pressão atmosférica anormal, decorrente do exercício das funções de copiloto e piloto de aeronaves, permite o enquadramento como tempo de serviço especial, nos termos do item 2.0.5 dos Anexos dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

6. Laudos periciais produzidos em outros processos judiciais foram admitidos como prova emprestada, conforme autorizado pelo artigo 372 do CPC e pela jurisprudência consolidada do STJ.

7. O uso de EPI não descaracteriza a especialidade da atividade quando não comprovada sua eficácia para neutralizar os efeitos da pressão atmosférica anormal, em conformidade com os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

8. O direito à concessão do benefício foi reconhecido na sentença, porquanto preenchidos os requisitos com o cômputo dos períodos especiais convertidos, autorizando a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, sem a incidência do fator previdenciário, desde a DER.

9. Inexiste prescrição quinquenal, dado que o termo inicial do benefício e o ajuizamento da ação.

10. Considerando o disposto no artigo 24, §§ 1o e 2o, da EC n. 103/2019, é exigível a apresentação de autodeclaração de não acumulação de benefícios previdenciários distintos, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, a ser apresentada na fase de cumprimento do julgado.

11. Os honorários advocatícios devem ser mantidos em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85 do CPC e Súmula 111 do STJ, computando-se as parcelas vencidas até a data da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação do INSS parcialmente provida, apenas para firmar a obrigatoriedade da apresentação da autodeclaração de inacumulabilidade de benefícios na fase de cumprimento do julgado.

Tese de julgamento:

A exposição habitual e permanente à pressão atmosférica anormal no exercício da função de piloto ou copiloto de aeronave configura atividade especial, nos termos dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

A prova emprestada é admissível desde que observado o contraditório, podendo ser utilizada para comprovação da especialidade da atividade.

O uso de EPI não afasta o reconhecimento da atividade especial quando não demonstrada sua eficácia na neutralização do agente nocivo.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, artigos 57 e 58; CPC, artigos 372 e 496, § 3o, I, e 85.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002651-67.2023.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 09/08/2025, DJEN DATA: 13/08/2025) (Grifo nosso)

Da análise da eficácia de equipamentos de proteção individual (EPI) no enquadramento de atividade especial - Panorama jurisprudencial sobre a eficácia do EPI

A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para fins de descaracterização da especialidade do trabalho representa tema de elevada relevância previdenciária, objeto de análise pelos tribunais superiores em julgamentos paradigmáticos que consolidaram diretrizes interpretativas fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 664335 (Tema 555 de Repercussão Geral), fixou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão do benefício.

Entretanto, o próprio STF estabeleceu importante exceção ao entendimento geral, reconhecendo que, no caso específico do agente físico ruído, o uso de protetor auricular, ainda que reduza a intensidade sonora a níveis toleráveis, não é eficaz para evitar outros danos ao organismo do trabalhador, mantendo-se, portanto, a caracterização da especialidade.

Em complemento ao entendimento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1090, aprofundou a análise da questão, estabelecendo parâmetros mais detalhados sobre o ônus probatório e a valoração das evidências relativas à eficácia do EPI, fixando tese tripartite:

1. A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas hipóteses excepcionais;

2. Compete ao segurado comprovar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento, tais como:

* Ausência de adequação ao risco específico da atividade;

* Inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

* Descumprimento das normas técnicas de manutenção, substituição e higienização;

* Ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre uso adequado;

* Qualquer outro fator capaz de comprometer a proteção efetiva.

3. Na hipótese de valoração probatória que conclua pela presença de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao segurado.

Dos parâmetros técnico-jurídicos para avaliação da eficácia

A análise da eficácia do EPI deve ser conduzida mediante verificação minuciosa da documentação técnica apresentada, observando-se critérios específicos conforme a natureza do agente nocivo.

No caso de exposição a agentes químicos, como hidrocarbonetos (incluindo óleos minerais); o que são comprovadamente cancerígenos; especialmente pela Lista de Agentes Cancerígenos para Humanos do Grupo 1 da IARC (Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer), além da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), elaborada pelo Ministério da Saúde (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014).; agente físico ruído e eletricidade; agentes biológicos, a avaliação da eficácia do EPI demanda verificação de elementos como:

* Identificação completa dos fabricantes dos equipamentos;

* Presença e adequação da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ);

* Indicação de todos os EPIs necessários à proteção integral, abrangendo não apenas proteção para as mãos, mas também proteção ocular, respiratória e vestimenta adequada;

* Validade dos Certificados de Aprovação (CA);

* Registro de treinamentos para uso correto dos equipamentos.

Inconsistências documentais que gerem dúvida razoável quanto à eficácia da proteção devem ser interpretadas em favor do segurado, conforme diretriz expressa do STJ no julgamento do Tema 1090.

Além disso, a Instrução Normativa PRES/INSS No 128/2022, que consolida as normas sobre aposentadoria especial, estabelece que a exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos (Grupo 1 da IARC) gera presunção de risco à integridade física e dispensa a análise de concentração para fins de aposentadoria especial, desde que haja efetiva exposição habitual e permanente.

Além do mais, caracterizam-se como períodos de atividade especial aqueles caracterizados como de descanso pela legislação trabalhista assim como os afastamentos em virtude de benefícios previdenciários, como salário-maternidade ou benefícios por incapacidade. É o que também se consolidou na jurisprudência vinculante do STJ, nos seguintes termos: "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. " (STJ, REsp n. 1.759.098/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/8/2019 - Recursos Repetitivos - Tema 998).

Da conversão do período contributivo especial em comum

Como é corriqueiro que os segurados alternem atividades comuns e especiais ao longo da vida laboral, a legislação previdenciária permite que os períodos em determinada espécie de atividade sejam convertidos em outra, a fim de que seja possível o aproveitamento de todo histórico contributivo na obtenção de quaisquer benefícios previdenciários. Tal possibilidade está especificamente regrada no art. 57, § 5o, LBPS da seguinte forma:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

(...)

§ 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.

Embora a possibilidade de conversão do período especial em comum tenha sido extinta pela Reforma da Previdência, têm direito adquirido todos aqueles que implementaram as condições para aposentação antes de sua vigência (art. 25, § 2o, EC 103/2019), como ocorre no presente caso.

Do agente nocivo químicos e hidrocarbonetos – óleos e graxas

É entendimento desta 9a Turma que em relação ao agente químico hidrocarboneto os riscos ocupacionais gerados por esses agentes não requerem a análise quantitativa de sua concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa.

Assim, quanto à atividade profissional sujeita aos efeitos dos hidrocarbonetos, a sua manipulação já é suficiente para o reconhecimento da atividade especial. Não somente a fabricação desses produtos, mas também o manuseio rotineiro e habitual deve ser considerado para fins de enquadramento no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto no. 83.080/79.

Ressalte-se, ainda, que é perfeitamente possível o reconhecimento da especialidade da atividade, mesmo que não se saiba a quantidade exata de tempo de exposição ao agente insalubre, por consequência, necessário, apenas, restar demonstrado que o segurado estava sujeito, diuturnamente, a condições prejudiciais à sua saúde.

Os requisitos da habitualidade e da permanência devem ser entendidos como não eventualidade e efetividade da função insalutífera, continuidade e não interrupção da exposição ao agente nocivo.

A intermitência se refere ao exercício da atividade em local insalubre de modo descontínuo, ou seja, somente em determinadas ocasiões.

Se o trabalhador desempenha diuturnamente suas funções em locais insalubres, mesmo que apenas em metade de sua jornada de trabalho, tem direito ao cômputo do tempo de serviço especial, porque estava exposto ao agente agressivo de modo constante, efetivo, habitual e permanente.

Nesse contexto, a manipulação constante de óleos, graxas, solventes e outros produtos expõe os mecânicos de automóveis aos hidrocarbonetos, agentes químicos que autorizam a conversão, na forma do item 1.2.11 do Decreto no. 83.080/79.

O código 1.0.7 do Anexo IV dos Decretos no.s 2.172/97 e 3.048/99, que classifica carvão mineral e seus derivados como agentes químicos nocivos à saúde, prevê, na alínea b, que a utilização de óleos minerais autoriza a concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de serviço.

Limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima (do agente nocivo) que, por convenção, não causa dano à saúde do trabalhador. Antigamente, apenas o ruído e o calor sujeitavam-se à avaliação quantitativa. A legislação previdenciária não previa limite de tolerância para óleo mineral.

Com o advento da Medida Provisória 1.729, publicada em 03.12.1998 e convertida na Lei no. 9.732/98, a redação do § 1o do art. 58 da Lei no. 8.213/1991 passou a incluir a expressão "nos termos da legislação trabalhista". Só a partir de então se passou a exigir no campo do Direito Previdenciário a aplicação da Norma Regulamentadora no. 15, publicada pela Portaria MTb n.o 3.214/78, que estipula limites de tolerância para diversos agentes nocivos, mas não para o óleo mineral, cujo manuseio caracteriza insalubridade independente de limites de tolerância (Anexo 13).

Importa destacar que, por se tratar de agente cancerígeno, a análise quantitativa da exposição não é exigida, bastando a comprovação da exposição qualitativa, ou seja, a simples presença do agente no ambiente laboral:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS . ÓLEO MINERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS . EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada

- Conforme constou da decisão embargada, constatou-se a natureza especial da atividade exercida pelo autor no período de 01/09/2015 a 26/11/2018, por exposição a agente químico - óleos minerais, com enquadramento legal nos subitens 1.2.11 do Decreto n .o 53.831/64, e 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83 .080/79

- Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a agentes químicos, especialmente hidrocarbonetos, não requerem a análise quantitativa de concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa

- Com efeito, tem-se que a informação genérica, constante no perfil profissiográfico, de que o segurado utiliza Equipamento de Proteção Individual eficaz não afasta por si só a insalubridade da atividade

(...)

(TRF-3 - ApCiv: 50124853620194036183 SP, Relator.: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 18/06/2021, 9a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 24/06/2021)

Da comprovação da atividade rural

No que concerne à comprovação da atividade rural, a LBPS, positivando entendimento da jurisprudência há muito pacificado, determina que não é possível fundamentação com base exclusivamente em prova testemunhal, sendo imprescindível início de prova material. Vejamos:

Enunciado 149 da Súmula do STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário".

LBPS, Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

(...)

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento.

Neste contexto, o legislador buscou disciplinar a questão da prova da atividade rural, elencando determinados documentos que teriam força probatória para cumprir com tal tarefa no seguinte dispositivo legal:

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2o e ao cadastro de que trata o § 1o, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros:

I - contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;

II - contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;

III - (revogado);

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua;

V - bloco de notas do produtor rural;

VI - notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor;

VII - documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante;

VIII - comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção;

IX - cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou

X - licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra.

Acresce notar, entretanto, que o Poder Judiciário não está adstrito a este rol de documentos, uma vez no ordenamento jurídico pátrio vigora o sistema do livre convencimento motivado (STJ, AgRg no REsp n. 847.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 3/10/2006, DJ de 30/10/2006, p. 409).

Dessa forma, é possível concluir que início de prova material, para fins de comprovação de atividade rural, é todo documento que contenha a profissão ou outro dado que evidencie a atividade rurícola. Neste ponto, cabe ao magistrado verificar se o documento se presta a tal finalidade e se é contemporâneo aos fatos que se pretende provar.

Destaca-se, ainda, que não é necessário que a parte autora tenha um documento para cada ano do período de carência, bastando que os anos em que não existem tais documentos sejam relativamente próximos daqueles que contêm início de prova material (Enunciado 14 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização - TNU).

Ademais, a Corte Superior firmou, em sede de recursos repetitivos, a relevante tese, segundo a qual "Mostra-se possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob contraditório (STJ, Recursos repetitivos, Tema 638).

Cabe ainda ressaltar que há extenso elenco de posicionamentos jurisprudenciais sobre a comprovação do labor campesino, dentre os quais se destacam:

É suficiente à demonstração do labor rural início de prova material (v.g., documentos expedidos por órgãos públicos que contemplem a qualificação rurícola da parte autora, não sendo taxativo o rol de documentos previsto no art. 106 da Lei no 8.213/91), corroborado por prova testemunhal coesa e harmônica, sendo inservível a tal finalidade prova exclusivamente testemunhal (Súmula STJ 149), inclusive para os chamados "boias-frias" (STJ, REsp 1321493/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/12/2012, apreciado na sistemática do art. 543-C do CPC/1973).

Os documentos em nome de terceiros, como pais, cônjuge e filhos, servem como início de prova escrita para fins de comprovação da atividade rural em regime de economia familiar, onde dificilmente todos os membros da família terão documentos em seu nome, posto que concentrados, na maioria das vezes, na figura do chefe da família (STJ, EREsp 1171565/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 05/3/2015; AgRg no REsp 1073582/SP, Relator Ministro OG Fernandes, Sexta Turma, DJe 02/03/2009; REsp 447655, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 29/11/2004).

Possível o reconhecimento de tempo de serviço rural antecedente ou ulterior ao princípio de prova documental apresentado, desde que ratificado por testemunhos idôneos (STJ, REsp no 1.348.633/SP, Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 28/08/2013, DJE 05/12/2014).

Do caso dos autos

Inicialmente, destaco que a sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, que afasta a submissão ao reexame necessário, quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

Logo, como evidente que o proveito econômico que pode ser auferido na presente ação não ultrapassa os parâmetros legais, mostra-se indevida a remessa necessária, restando afastada a preliminar arguida pelo INSS.

Na confrontação entre os períodos reconhecidos como de atividade rural e especial na r. sentença, bem como os períodos controversos impugnados pelos recursos de apelação interpostos, observa-se que a matéria devolvida a esta E. Corte se restringe à análise de (i) período de atividade rural no período de 22/03/1981 a 19/12/1982; e (ii) especialidade dos períodos de 01/06/1984 a 10/10/1984, 03/06/1985 a 09/07/1985, 07/05/1990 a 26/07/1990, 10/01/1995 a 13/12/1995, 05/02/1996 a 13/12/1996, 14/01/1997 a 20/12/1997, 21/02/2000 a 03/11/2000, 22/01/2001 a 15/12/2001, 21/01/2002 a 29/10/2002, 10/02/2003 a 14/12/2003, 16/02/2004 a 10/12/2004, 07/02/2005 a 18/12/2005, 01/02/2006 a 11/12/2006, 15/01/2007 a 12/12/2007, 11/02/2008 a 10/12/2008, 02/03/2009 a 07/12/2009, 15/02/2010 a 29/11/2010, 03/02/2011 a 10/12/2011, 01/02/2012 a 15/12/2012, 04/02/2013 a 12/11/2013, 03/02/2014 a 17/10/2014, 02/02/2015 a 14/12/2015 e 03/02/2016 a 20/08/2018

a) Da atividade rural

Em análise dos autos, verifica-se que a parte autora trouxe documentos para comprovar a atividade rural no período alegado, dentre os quais se destacam:

-Certidão de nascimento do filho da requerente, lavrada em 1983, na qual consta o genitor como lavrador;

-Certidão da justiça eleitoral, na qual consta a requerente como trabalhadora rural;

-Ctps da autora com registros rurícolas.

-Certificados dos anos de 2008/2009/2012 referentes a treinamento em corte de cana-de-açúcar.

Trata-se de documentos consistentes em início de prova material exigido para o reconhecimento de tempo de atividade rural, nos moldes do art. 55, § 3o, LBPS.

Como é sabido, o ambiente rural é marcado pela informalidade e pela simplicidade de seus trabalhadores. Isso significa que não há como exigir que o segurado traga documentos que relatem exatamente como se desenrolou o seu histórico laboral. Tal exigência seria completamente desarrazoada e configuraria prova diabólica, expediente rechaçado pelo sistema processual brasileiro. Não por menos que, na seara previdenciária, a legislação e a jurisprudência específicas permitem que o início de prova material ateste a verossimilhança das pretensões a benefícios previdenciários, desde que corroborado por idônea prova testemunhal.

E, no caso dos autos, as testemunhas foram uníssonas em corroborar o labor rural no período pleiteado, ainda, é coerente, harmônica e detalhada ao descrever os fatos, o que a torna não somente um elemento de reforço como também de ampliação da eficácia probante do início de prova material.

Assim, irrepreensível o reconhecimento do período de 22/03/1981 a 19/12/1982; como atividade rural, em regime de economia familiar, como realizado na r. sentença, razão pela qual não merece prosperar esta pretensão recursal do INSS.

b) Da atividade especial

Com o fim de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado, verifica-se que a parte autora juntou aos autos documentos, dentre os quais se destaca o PPPs (IDs 266302172). Além disso, verifica-se a realização de prova pericial (ID 266302215).

Pois bem.

A prova pericial atesta que: "A requerente desenvolvia todas as suas atividades com exposições à riscos ocupacionais agressivos, de acordo com as análises, conforme tabela no laudo pericial, sendo considerados insalubres pela falta de fornecimento de epi ́s, não comprovados documentalmente. De acordo com os Decretos no 53.831/64, no 83.080/79 (anexo no 1) e no 3048/99 (anexo IV), atuava com agentes insalubres, preconizados pela NR-15 e NHO, caracterizando suas atividades como especiais também. Todas as atividades eram exercidas de forma habitual, permanente, não ocasional, nem intermitente."

Todavia, cabe destacar que a atividade de trabalhadores na agropecuária é reconhecida como especial com base no item 2.2.1 do Anexo II do Decreto no 53.831/64.

A parte autora demonstrou por meio de registros em sua CTPS e PPPdiversos vínculos “agrícolas”, os quais podem facilmente ser enquadrados no item indicado acima (“trabalhadores na agropecuária”).

Logo, não há óbice ao reconhecimento do desempenho de atividade rural em condições especiais.

Nesse sentido, já se posicionou esta 9a Turma:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANOTADO EM CTPS. JURIS TANTUM. ATIVIDADE ESPECIAL. TRATORISTA. TRABALHO EM ESTABELECIMENTO AGROPECUÁRIO. CATEGORIA PROFISSIONAL. AGENTES QUÍMICOS DELETÉRIOS. GASES INFLAMÁVEIS. PERICULOSIDADE. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

- A sentença proferida no CPC vigente cuja condenação ou proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos não se submete ao duplo grau de jurisdição.

- As informações constantes da CTPS gozam de presunção de veracidade juris tantum e, conquanto não absoluta, as anotações nela contidas prevalecem até prova inequívoca em contrário, nos termos do Enunciado n. 12 do TST.

- Demonstrado o exercício de atividades em estabelecimento agropecuário e como tratorista, situações que permitem o reconhecimento da natureza especial, por enquadramento profissional, até 28/4/1995.

- Conjunto probatório apto a ensejar a especialidade em razão da exposição habitual e permanente a agentes químicos deletérios e a presença de periculosidade (gases inflamáveis) em razão do trabalho exercido no transporte de combustíveis, o que denota a potencialidade lesiva por conta do risco de explosão e possibilita o enquadramento especial. Precedente do STJ.

- Atendidos os requisitos (carência e tempo de serviço) para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral (regra permanente do artigo 201, § 7o, da CF/1988).

- Em relação à prescrição quinquenal, esta não se aplica ao caso concreto, por não ter decorrido, entre o requerimento na via administrativa e o ajuizamento desta ação, período superior a 5 (cinco) anos.

- Sobre a correção monetária, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal.

- Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

- Honorários de advogado já fixados na sentença, consoante pretensão da autarquia. Mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majora-se para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC. Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

- A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no Estado de São Paulo. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

- Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

- Possíveis valores não cumulativos recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados nesse momento.

- Matéria preliminar arguida pelo INSS.

- Apelação autárquica desprovida.

- Apelação da parte autora provida.

(ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL 5002658-87.2020.4.03.6143/SP, Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, TRF3 - 9a Turma, Data de Julgamento: 11/10/2023, DJEN: 20/10/2023)

Desse modo, reconhecido o período de atividade rural com enquadramento no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64 que elenca a categoria profissional dos trabalhadores na agropecuária como insalubre:

-de 20/12/1982 a 01/02/1983; e de 06/06/1988 a 07/07/1988, laborou para a empregadora “SERVICAT – Serviços Agrícolas S/C Ltda.”; exercendo as funções de “trabalhador rural”, “colhedor”, e “serviços rurais”;

-de 06/08/1990 a 11/10/1990, laborou para a empregadora “Frutespe Agrícola S/A”; exercendo as funções de “trabalhador rural”, “colhedor”, e “serviços rurais”

-de 11/02/1991 a 12/03/1991, laborou para “Tamanduá Serviços Rurais Ltda.”; exercendo as funções de “trabalhador rural”, “colhedor”, e “serviços rurais”;

No entanto, em que pese a pretensão autoral, o STJ possui precedentes no sentido de que o trabalhador rural (seja empregado rural ou segurado especial) que não demonstre o exercício de seu labor na agropecuária, nos termos do enquadramento por categoria profissional vigente até a edição da Lei 9.032/1995, não possui o direito subjetivo à conversão ou contagem como tempo especial

Assim, os períodos de 02/05/1986 a 03/06/1988, em que laborou para o empregador “Paulo Luiz Marques – Sítio Adromede”; na função de “trabalhador rural e de 19/06/1989 a 21/01/1990, em que laborou para o empregador “Rineu Santamaria e Outros – Fazenda Bela Vista”; na função de “trabalhador rural” não são passíveis, por si só, de enquadramento.

A esse respeito, confira-se: AgInt no AREsp 928.224/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/11/2016; AgInt no AREsp 860.631/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/6/2016; REsp 1.309.245/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/10/2015; AgRg no REsp 1.084.268/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.217.756/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 26/9/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 8.138/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/11/2011; AgRg no REsp 1.208.587/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13/10/2011; AgRg no REsp 909.036/SP, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 12/11/2007, p. 329; REsp 291. 404/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 2/8/2004, p. 576

Por fim, ressalta-se que a jurisprudência do STJ tem reconhecido a especialidade do trabalho de corte e carpa de cana-de-açúcar, considerando a penosidade e a exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Além disso, ao fixar a abrangência do item 2.2.1 do Anexo do Decreto n. 53.831/64, consolidou o entendimento de que a expressão "agropecuária" deve ser interpretada de forma restritiva, não abrangendo as atividades exclusivamente agrícolas ou de lavoura, como é o caso da autora que trabalhou como rurícola/trabalhador agrícola, carpa de cana e corte de cana.

Nesse sentido:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 452 PE (2017/0260257-3) RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN REQUERENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REQUERIDO JOSE COSMO DE BRITO ADVOGADO MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA E OUTRO(S) PE000573A EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EMPREGADO RURAL. LAVOURA DA CANA DE AÇÚCAR. EQUIPARAÇÃO. CATEGORIA PROFISSIONAL. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. DECRETO 53.831/1964. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em que a parte requerida pleiteia a conversão de tempo especial em comum de período em que trabalhou na Usina Bom Jesus (18.8.1975 a 27.4.1995) na lavoura da cana de açúcar como empregado rural. 2. O ponto controvertido da presente análise é se o trabalhador rural da lavoura da cana de açúcar - empregado rural - poderia ou não ser enquadrado na categoria profissional de trabalhador da agropecuária constante no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964 vigente à época da prestação dos serviços. 3. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC (Tema 694 REsp 1398260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5/12/2014). 4. O STJ possui precedentes no sentido de que o trabalhador rural (seja empregado rural ou segurado especial) que não demonstre o exercício de seu labor na agropecuária, nos termos do enquadramento por categoria profissional vigente até a edição da Lei 9.032/1995, não possui o direito subjetivo à conversão ou contagem como tempo especial para fins de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição ou aposentadoria especial, respectivamente. A propósito AgInt no AREsp 928.224/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/11/2016; AgInt no AREsp 860.631/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/6/2016; REsp 1.309.245/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/10/2015; AgRg no REsp 1.084.268/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.217.756/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 26/9/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 8.138/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/11/2011; AgRg no REsp 1.208.587/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13/10/2011; AgRg no REsp 909.036/SP, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 12/11/2007, p. 329; REsp 291.404/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 2/8/2004, p. 576. Documento 1762120 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 14/06/2019 Página 1 de 6 Superior Tribunal de Justiça 5. Pedido de Uniformização de Jurisprudência de Lei procedente para não equiparar a categoria profissional de agropecuária à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana de açúcar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ""Prosseguindo no julgamento, quanto ao conhecimento, a Seção, por maioria, conheceu do pedido, vencido o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Quanto ao mérito, a Seção, também por maioria, julgo procedente o pedido para não equiparar a categoria profissional de agropecuária à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana de açucar, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, vencido o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Os Srs. Ministros Og Fernandes, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro Relator. Impedido o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques." Brasília, 08 de maio de 2019(data do julgamento). MINISTRO HERMAN BENJAMIN Relator (STJ, Pedilef 452/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 14/06/2019).

Assim, cabível o enquadramento, como atividade especial, nos quais a parte autora laborou no cultivo e corte de cana-de-acúcar, por se tratar de função extremamente penosa, nos moldes da jurisprudência deste E. Tribunal, que tem reconhecido a especial idade do trabalho de corte e carpa de cana-de-açúcar, conforme se verifica dos seguintes julgados:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CULTIVO E CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. RUÍDO. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS. - (...) - Conjunto probatório apto ao enquadramento dos períodos debatidos, em razão do exercício de atividade no "corte de cana" - nos termos do entendimento firmando nesta Nona Turma, considerando a penosidade e a exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos -, bem como da exposição habitual e permanente a ruído em níveis superiores aos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares. - Atendidos os requisitos (carência e tempo de serviço) para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral requerida (regra permanente do artigo 201, § 7o, da CF/1988). - O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei n. 9.876/1999, garantido o direito a não incidência do fator previdenciário, caso mais vantajoso, uma vez que a pontuação totalizada é superior a 95 pontos e o tempo mínimo de contribuição foi observado (Lei n. 8.213/1991, artigo 29-C, inc. I, incluído pela Lei n. 13.183/2015). - Termo inicial dos efeitos financeiros da condenação (parte incontroversa da questão afetada) na data da citação, observado, na fase de cumprimento de sentença, o que vier a ser estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ. (...) - Matéria preliminar rejeitada. - Apelação autárquica parcialmente provida. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5071221- 40.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 24/11/2022, DJEN DATA: 30/11/2022 "PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHADOR RURAL NO CORTE DE CANADE-AÇÚCAR. ESPECIALIDADE CARACTERIZADA EM RAZÃO DA PENOSIDADE. DIREITO À CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. - Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente. - O Decreto no 53.831/64 contemplava a especialidade, no item 2.2.1, da atividade exercida exclusivamente na agropecuária, o que impede o reconhecimento da natureza especial do trabalhador rural (serviços gerais), por se tratar de situação diversa daquela e que não registra previsão normativa específica. Precedentes: STJ, 6a Turma, AGRESP no 909036/SP, Relator Ministro Paulo Gallotti - j. 16/10/2007 - DJ 12/11/2007 - p. 329; TRF3, 10a Turma, REO 00066324220134039999, Relator Desembargador Federal Baptista Pereira, eDJF3 15/04/2015. - No caso sub examine, no entanto, conforme demonstrado pelo Perfil Profissiográfico Previdenciários de fls. 100/103, emitido pela empresa Usina Catanduva S/A - Açúcar e Álcool e pelos Perfis Profissiográficos Previdenciários de fls. 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, emitidos pela empresa Antonio Ruette Agroindustrial Ltda, o autor atuou como cortador de cana-de-açúcar, nos interregnos compreendidos entre 24.06.1986 a 10.01.1987, 19.01.1987 a 02.05.1987, 04.05.1987 a 05.12.1987, 14.12.1987 a 19.12.1987, 11.01.1988 a 07.05.1988, 09.05.1988 a 09.12.1988, 24.01.1989 a 16.12.1989, 11.01.1990 a 13.12.1990, 21.01.1991 a 14.12.1991, 17.02.1992 a 12.12.1992, 25.01.1993 a 29.10.1993, 30.01.1996 a 11.11.1996, 20.01.1997 a 13.11.1997, 26.01.1998 a 14.12.1998, 01.03.1999 a 11.12.1999, 24.01.2000 a 07.11.2000, 01.02.2001 a 13.11.2001, 18.02.2002 a 19.10.2002. - Com relação à atividade desempenhada pelo trabalhador braçal no corte de cana-de-açúcar, entendo que, considerando a sua natureza extremamente penosa, caracteriza-se como insalubre e, portanto, passível de conversão. Precedente: TRF3, 9a Turma, AC no 2006.03.99.013743-0/SP, Relator Desembargador Federal Nelson Bernardes, j. 08/02/2010, D.E. 12/3/2010. Embargos de declaração rejeitados." (EDE na AC n. 00144925520174039999, Relator Desembargador Federal Gilberto Jordan, Nona Turma, j. 27/11/2017, e-DJF3 12/12/2017).

A análise é qualitativa da exposição a agentes químicos, como defensivos agrícolas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (fuligem da cana queimada).

A exposição a agentes químicos insalubres no corte da cana decorre da utilização e manipulação de agrotóxicos, que contêm elementos fosforados e organofosforados. Incluem-se o herbicida glifosato (Roundup), bem como organofosforados como Clorpirifós, Coumafós, Diazinon, Diclorvos (DDVP), Fenitrotion, Fenthion, Supona (Clorfenvinfos) e Triclorfon (Metrifonato), além de compostos clorados e cloro-fosforados.

Adicionalmente, a atividade de corte de cana expõe o trabalhador à fuligem da palha de cana queimada. Este material contém hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), comprovadamente prejudiciais à saúde. Tais agentes, que podem ser cancerígenos e mutagênicos, conforme estudo da Dra. Zamperlini (UNESP), caracterizam a insalubridade. A impregnação da pele e vestimentas do trabalhador rural pela fuligem atesta a efetiva exposição a essas substâncias nocivas. Para fins regulamentares, a exposição a esses agentes químicos pode enquadrar-se como insalubridade de grau médio, conforme previsto no Anexo no 13 (Agentes Químicos) da NR-15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E.

Portanto, é devido o reconhecimento da especialidade pela penosidade da atividade nos períodos:

-de 20/05/1992 a 26/11/1992; de 21/01/1993 a 30/11/1993; e de 01/02/1994 a 22/10/1994, na qual laborou para a empregadora “Ibieté Agropecuária Ltda.”; onde efetuava corte de cana

-de 08/11/1994 a 12/12/1994, na qual laborou para a empregadora “Bertolo Agrícola Ltda.”, onde efetuava corte de cana

-de 01/06/1984 a 10/10/1984; de 03/06/1985 a 09/07/1985; de 07/05/1990 a 26/07/1990; de 10/01/1995 a 13/12/1995; de 05/02/1996 a 13/12/1996; de 14/01/1997 a 20/12/1997; de 21/02/2000 a 03/11/2000; de 22/01/2001 a 15/12/2001; de 21/01/2002 a 29/10/2002; de 10/02/2003 a 14/12/2003; de 16/02/2004 a 10/12/2004; de 07/02/2005 a 18/12/2005; de 01/02/2006 a 11/12/2006; de 15/01/2007 a 12/12/2007; de 11/02/2008 a10/12/2008; de 02/03/2009 a 07/12/2009; de 15/02/2010 a 29/11/2010; de 03/02/2011 a 10/12/2011; de 01/02/2012 a 15/12/2012; de 04/02/2013 a 12/11/2013; de 03/02/2014 a 17/10/2014; de 02/02/2015 a 14/12/2015; e de 03/02/2016 a 20/08/2018, na qual laborou para “Companhia Agrícola Colombo”; onde efetuava corte de cana

Nesta toada, reconhece-se devida a correção da r. sentença no que se refere a análise dos períodos especiais, tão somente nos períodos de 20/12/1982 a 01/02/1983, de 06/06/1988 a 07/07/1988, 06/08/1990 a 11/10/1990 e de 11/02/1991 a 12/03/1991, os quais também foram laborados em condições especiais.

Por fim, frise-se que deve ser mantida a fixação da data de início dos efeitos financeiros na data da DER, posto que a parte à época havia preenchido os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário pretendido, o que restou comprovado pelos PPPs (ID 266302172) juntados ao processo administrativo. Observe-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.124 estabeleceu as seguintes diretrizes acerca do termo inicial dos efeitos financeiros:

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

Desprovido o recurso do INSS, majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta pela autarquia e dou parcial provimento ao recurso adesivo interposto pela parte autora, para reconhecer como laborados em condições especiais os períodos de 20/12/1982 a 01/02/1983, de 06/06/1988 a 07/07/1988, 06/08/1990 a 11/10/1990 e de 11/02/1991 a 12/03/1991, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Direito Previdenciário. Apelação do INSS e recurso adesivo da parte autora. Aposentadoria por tempo de contribuição. Labor rural em regime de economia familiar (segurada especial). Tempo especial na citricultura. Termo inicial dos efeitos financeiros. Lei no 8.213/91, art. 11, VII; Decreto no 53.831/64, item 2.2.1 do Quadro Anexo; Tema 629/STF; Tema 1.124/STJ. Apelação do INSS parcialmente provida. Recurso adesivo desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS e recurso adesivo interposto pela parte autora contra sentença de parcial procedência que reconheceu período de labor rural em regime de economia familiar (22/03/1981 a 19/12/1982), períodos de trabalho especial na citricultura e vínculos empregatícios rurais, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição com DIB na DER (19/07/2019). O INSS impugna a comprovação do labor rural, a caracterização das atividades rurícolas como especiais e a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na DER. A parte autora postula o reconhecimento da especialidade de períodos adicionais laborados como rurícola.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há início de prova material suficiente para o reconhecimento do período de 22/03/1981 a 19/12/1982 como labor rural em regime de economia familiar (segurada especial), nos termos do art. 11, VII, da Lei no 8.213/91 e do Tema 629/STF; (ii) saber se os períodos laborados na citricultura são enquadráveis como atividade especial, e por qual fundamento; e (iii) saber se o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na DER ou na data da citação válida, à luz do Tema 1.124/STJ.

III. Razões de decidir

Ausência de início de prova material compatível com o regime de segurado especial no período de 22/03/1981 a 19/12/1982 — A declaração do cônjuge como lavrador na certidão de nascimento lavrada em 1983 não é suficiente para presumir o labor informal da autora como integrante de grupo familiar em economia de subsistência, notadamente porque os próprios elementos dos autos revelam que tanto a autora quanto o cônjuge se vincularam nos anos seguintes como empregados rurais — modalidade de filiação absolutamente distinta. O emprego rural, por sua natureza personalíssima (art. 2o da Lei no 5.889/1973), não se estende ao cônjuge nem autoriza presumir labor anterior em regime de economia familiar. Ausente início de prova material idôneo, impõe-se a extinção sem resolução do mérito, nos termos do Tema 629/STF.

Enquadramento especial dos períodos laborados na citricultura por categoria profissional — Embora o laudo pericial tenha identificado apenas calor proveniente de fonte natural e radiação solar, agentes que, por decorrerem de condições climáticas, não ensejam o reconhecimento de especialidade pela jurisprudência da Turma (que exige exposição a fontes artificiais), os vínculos empregatícios documentados nos autos permitem o enquadramento por categoria profissional como trabalhadores na agropecuária, nos termos do item 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64, razão pela qual os períodos são reconhecíveis como especiais por esse fundamento.

Termo inicial dos efeitos financeiros fixado na data da citação válida — Os PPPs juntados aos autos não integravam o processo administrativo e não indicavam agentes nocivos, de modo que a prova determinante para o reconhecimento das condições especiais de labor foi produzida exclusivamente em juízo, por meio do laudo pericial. Incide o item 2.3 do Tema 1.124/STJ, segundo o qual, nessa hipótese, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida.

Recurso adesivo da parte autora — Mantida a improcedência quanto aos períodos adicionais postulados como especiais, por ausência de comprovação suficiente da exposição a agentes nocivos nos termos requeridos.

IV. Dispositivo e tese

Apelação do INSS parcialmente provida para: (i) extinguir sem resolução do mérito o pedido referente ao período de labor rural de 22/03/1981 a 19/12/1982, por ausência de início de prova material compatível com o regime de segurado especial (Tema 629/STF); e (ii) fixar a data da citação válida como termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (Tema 1.124/STJ, item 2.3), mantidos os demais termos da sentença, inclusive a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição e o enquadramento especial dos períodos laborados na citricultura por categoria profissional (Decreto no 53.831/64, item 2.2.1 do Quadro Anexo). Recurso adesivo da parte autora desprovido.

Tese de julgamento: "1. A declaração do cônjuge como lavrador em certidão de nascimento não constitui início de prova material idôneo para o reconhecimento de labor rural em regime de economia familiar (segurada especial), quando os elementos dos autos demonstram que a própria autora e o cônjuge se vincularam como empregados rurais nos períodos subsequentes, modalidade de filiação absolutamente distinta. 2. Os períodos laborados na citricultura são enquadráveis como atividade especial por categoria profissional (trabalhadores na agropecuária), nos termos do item 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64, ainda que o laudo pericial identifique apenas agentes climáticos (calor natural e radiação solar), insuficientes, por si sós, para o reconhecimento da especialidade. 3. Quando a prova determinante para o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário é produzida exclusivamente em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida, nos termos do item 2.3 do Tema 1.124/STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 11, VII; Lei no 5.889/1973, art. 2o; Decreto no 53.831/64, item 2.2.1 do Quadro Anexo.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 629 (prova do labor rural — segurado especial); STJ, Tema 1.124, item 2.3 (termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova determinante é produzida exclusivamente em juízo).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso adesivo interposto pela parte autora e, por maioria, dar parcial provimento à apelação interposta pela autarquia, nos termos do voto da Desembargadora Federal Ana Iucker, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba e pela Desembargadora Federal Daldice Santana (4o voto). Vencida a Relatora, que negava provimento à apelação do INSS, no que foi acompanhada pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Desembargadora Federal Ana Iucker, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão